Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURÍSMO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. EMISSÃO DE BILHETE DE VIAGEM SEM LOCALIZADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CHECK-IN. READEQUAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANO MATERIAL. PERDA DE UM DIA DE HOSPEDAGEM. VALOR DO PACOTE CONGLOBADO. DANO MATERIAL ARBITRADO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL TAMBÉM À AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas partes autoras/recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, sob o fundamento de que as recorridas, a despeito de intermediarem a venda do pacote turístico adquirido pelos recorrentes, em que estavam incluídas as passagens de ida e volta, não são as responsáveis pela emissão dos bilhetes e, por via de consequência, dos respectivos localizadores das reservas, pois essas funções são exclusivas das companhias aéreas. Concluiu, ainda, o juízo de origem que, em pese os bilhetes comprovarem que os autores somente embarcaram no voo do dia 23/06/2019, com partida às 10h e 45min, não são eles suficientes para demonstrar que essa reacomodação decorreu de falha na prestação do serviço por parte das recorridas, cujos serviços se limitam à intermediação da aquisição dos bilhetes aéreos emitidos pelas companhias aéreas, e dos demais serviços que estão incluídos no pacote turístico, o que foi efetivamente prestado pela recorridas.
3. As recorrentes, preliminarmente, requereram a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, inicialmente, esclarecem que firmaram com as recorridas, em 30/03/2019, contrato para a aquisição de um pacote de viagem, incluindo hospedagem, transporte do aeroporto para hotel, e transporte aéreo de ida e volta partindo de Brasília para Maceió, com data de ida em 22/06/2019 às 07:20 do aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e volta revista para 28/06/2019 às 15:20, do aeroporto de Maceió/AL, para passarem sua lua-de-mel, porquanto casaram em 21/06/2019. Todavia, ao tentarem realizar o check-in, foram informados que não estavam lotados no voo que sairia as às 07h20min, havia o bilhete, mas não o localizador, sendo readequados em voo no dia seguinte, 23/06/2019, às 10h e 45min.
4. Em sua tese recursal alegam que a responsabilidade das recorridas é solidária e objetiva, porquanto integram a cadeia de consumo, isso porque a companhia aérea não se qualifica como terceiro, mas parceira na prestação de serviços de pacotes de viagens. Houve dano material decorrente da necessidade de se readequarem em hotel, para o voo no dia seguinte, bem como perda da diária de hospedagem adquirida no pacote, e necessidade de aquisição de remédios para dores nas costas. Houve dano moral pela perda de um dia de viagem em lua-de-mel, notadamente porque partiram da festa de casamento diretamente para o aeroporto, mas não conseguiram descansar. Pediram a reforma da sentença para condenar as recorridas, solidariamente, a pagar R$ 2.700,00 a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, por recorrente, a título de danos morais, totalizando R$ 20.000,00 de indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões ao recurso, as recorridas afirmaram que a falha na prestação de serviços decorreu de atos praticado pela sociedade empresária LATAN AIRLINES, portanto fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade. Defendem inexistir qualquer ato que possa gerar a indenização por danos morais, notadamente porque não há comprovação destes.
6. À vista dos documentos de ID 36651697 e ID 36651704, defiro aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O caso em exame comporta distinção, eis que o objeto do contrato é a compra e venda de pacote turístico (englobando passagem aérea, translado e hospedagem), conforme contrato de ID 36331500. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou em razão de ausência de localizador nos bilhetes de passagem emitidos.
9. No mesmo sentido, cita-se “22. Nesse quadrante, impossível apurar se a falha na prestação de serviço ocorreu na intermediação (falta da efetiva aquisição das passagens contratadas), ou no cumprimento do contrato de transporte aéreo (cancelamento do voo). 23. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados à consumidora, que, inclusive, perdeu quase dois dias dos cinco dias previstos para a viagem, devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pela consumidora em razão dos fatos narrados. 24. Logo, na hipótese, ante as particularidades específicas do caso, a distinção que a ré/recorrente pretende fazer entre a atuação como operadora dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir suas responsabilidades. 25. Conclui-se, portanto, que a agência de viagem não desincumbiu do seu ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), que no caso é a intermediação na aquisição das passagens aéreas e das diárias de hospedagem, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do requerimento dirigido à AVIANCA para restituição do valor pago pelas passagens aéreas da consumidora, da passagem aérea cancelada, ou, ainda, do comprovante de pagamento da aquisição dos bilhetes. Contudo não o fez. ” Acórdão 1227362, 07017079020198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020
10. Desse modo, tendo em vista que as recorrentes estão inseridas na cadeia causal de fornecedores de serviços, devem responder pelos danos materiais decorrente da impossibilidade de embarque, no dia pactuado, em razão da ausência de localizador no bilhete de passagem aérea emitido.
11. A indenização mede-se pela extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil. Contudo, o pacote contratado teve valor global de 6.314,72, sendo os itens mais expressivos, 6 diárias em ressorte com tudo incluído (all inclusive) e voos de ida e volta. Não há indicação do valor de cada diária, sendo certo que os recorrentes perderam o gozo da diária do dia 22/06/2019, porquanto chegaram em seu destino somente no dia seguinte, em 23/06/2019. Devendo ser ressarcida de uma diária que arbitro no valor de R$ 800,00, proporcional e adequado a extensão do dano.
12. Por outro lado, não há comprovação de liame direto entre as dores nas costas e a espera no Aeroporto, notadamente porque os autores afirmaram em seu recurso que foram direto da festa de casamento para o embarque. A ausência de descanso logo após a festa implica, necessariamente, dores nas lombares. Ademais, não foi comprovada a aquisição de remédios. Por fim, não houve dano material pela aquisição de hospedagem em razão da prorrogação do embarque para o dia seguinte. Isso porque não foi comprovada a aquisição de diária de hotel, a qual não é possível presumir, considerando que os recorrentes são do Distrito Federal e o embarque se daria em Brasília – DF.
13. No que tange aos danos morais, entendo que os fornecedores de serviços respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 20 do CDC.
14. Na hipótese dos autos – impedimento de embarque aéreo por ausência de localizador, com o consequente atraso de voo – sejam quais forem as causas do evento, as empresas possuem o dever de prestar atendimento no sentido de minimizar os danos suportados pelos consumidores. Os recorrentes confiaram na agência turística para organização da viagem de lua de mel e foram surpreendidos com a negativa de embarque. Evidencia-se o tratamento negligente e desrespeitoso, sobretudo quando ignoram que os consumidores tenham vida própria, compromissos, o que causa abalo psicológico suficiente para caracterizar dano moral em sua acepção jurídica, que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano. Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal (art. 25 do CDC).
15. Precedentes neste sentido: Há precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdão 1434282, 07009722820228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412455, 07153112620218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022 e FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016.
16. Assim, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela Autora é medida que se impõe.
17. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) extensão e natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos recorrentes.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, condenando as recorridas, solidariamente, a indenizar o dano material pela perda de um dia de diária em hospedagem em ressorte com tudo incluído, que arbitro em R$ 800,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), fixado em 22/06/2019, e por se tratar de responsabilidade contratual, e obrigação com mora ex persona que depende de interpelação judicial (art. 405 do CC), bem como, a indenização, por danos morais, solidariamente, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a cada um dos recorrentes, indenizações por danos materiais e morais, monetariamente corrigidas pelo INPC a partir do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% desde a citação.
19. Sem condenação em honorários advocatícios, por inexistir recorrente integramente vencido, nos termos do 55, da Lei no 9.099/95.